Tribunal: TJDFT
Processo: 0734981-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE. JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO. PEDIDO. CONDENAÇÃO. RECURSO. PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. INCABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido por pessoa natural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça; e (ii) analisar a ocorrência de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família.
4. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira.
5. A demonstração insuficiente da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.
6. A comprovação do dolo é essencial para o reconhecimento da litigância de má-fé. O ordenamento jurídico rejeita a má-fé presumida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Teses de julgamento: “1. A concessão do benefício da gratuidade da justiça necessita da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A comprovação do dolo é essencial para o reconhecimento da litigância de má-fé.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 1.060/1950, art. 4o, caput; CF/1988, art. 5o, LXXIV e LV; CPC, arts. 80, 98 e 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.178/STJ; TJDFT, ApCiv 07013152420228070020, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 26.4.2023.